Tribunal: TJMT
Processo: 1028496-70.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028496-70.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ICARO GONZAGA IZAIAS - CPF: 023.642.141-73 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1028496-70.2022.8.11.0001

Origem: 3o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
VRG Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):
Ícaro Gonzaga Izaías

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
06/03 a 10/03/2023

Ordem: 218

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE 12 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO – ALEGAÇÕES DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS E INTENSO TRÁFEGO AÉREO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO ÀS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa ré ao pagamento d
e
R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais suportados pela autora, em razão do atraso de mais de 12 horas de um dos voos contratados.

2.

A recorrente
defende que o atraso do voo ocorreu por condições climáticas desfavoráveis na comarca de Cuiabá/MT, o que configuraria excludente de sua responsabilidade e, portanto, afastaria seu dever de indenizar. Contudo, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que o recorrido adquiriu passagem aérea com saída de Porto Alegre/RS às 17h15min do dia 13/03/2022, com conexão em Congonhas - São Paulo/SP, e destino à Cuiabá/MT, com previsão de chegada às 23h30 do mesmo dia.

4.

No entanto, no trecho saindo de São Paulo com destino à Cuiabá, foi informado por prepostos da companhia aérea que seria necessário realizar um pouso no aeroporto de Brasília/DF.

5.

Diante dessa alteração, o recorrido apenas chegou nesta capital às 12h00 do dia 14/03/2022, mais de 12 (oito) horas do horário inicialmente contratado, tendo que pernoitar no aeroporto, sem assistência a alimentação e hospedagem.

6.

Sustentou ainda que a recorrente tentou por duas vezes realocá-lo em outro voo, sem sucesso.

7.

No bojo de sua defesa e recurso, a parte ré, ora recorrente, acostou notícia publicada em jornal local, a qual informa chuva forte no dia em que a viagem ocorrera, a fim de comprovar o mau tempo que impediu o prosseguimento da viagem.

8.

No entanto, a referida prova, sozinha, não é suficiente para demonstrar que a condição do clima naquela data interferiu nas condições de tráfego aéreo sob a responsabilidade da demandada.

9.

Outrossim, a parte ré nada mencionou quanto a falta de assistência necessária ao consumidor, que teve que pernoitar no aeroporto, sem assistência a alimentação e hospedagem, descumprindo determinação clara da ANAC.

10.

Portanto, da análise dos autos, observo que, conquanto a empresa ré tenha defendido que a alteração de um dos voos se deu em virtude das condições climáticas com
readequação da malha aérea,
não apresenta qualquer prova a respeito dessa necessidade, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato impeditivo do direito autoral, razão pela qual entendo que deve ser afastada a existência de excludente de ilicitude (art. 14, § 3o, do CDC) defendida pela recorrente.

11.

Ainda que comprovado justo motivo, o fato até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, porém, por si só, não exclui o dever da companhia aérea de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6
o, III, do CDC, o que não ocorreu no presente caso.

12.

Além disso, embora a empresa tenha reacomodado a demandante em voo subsequente disponível, tal ato não é capaz de afastar sua responsabilidade acerca dos prejuízos experimentados pela parte consumidora, que chegou ao seu destino somente 12 (doze) horas depois daquela inicialmente contratada.

13.

Por conseguinte,
certo de que a situação descrita ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral está c
onfigurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
tem-se que o juízo
a quo
fixou a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos extrapatrimoniais.

14.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado
não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e à extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando o lapso de atraso do voo, e se afigura consentâneo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
e ao montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 10126158720218110001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 19/04/2022; N.U. 10206218020218110002, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 10/05/2022).

15.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze

por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023